Tribunal: TJMT
Processo: 1008953-24.2023.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008953-24.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Promessa de Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[REGINA GOMES DE SOUZA LOBO - CPF: 376.439.161-87 (EMBARGADO), LORRAINE ALVES RIBEIRO - CPF: 023.736.341-04 (ADVOGADO), ANTONIO CLEYTON BASTIANICK - CPF: 034.332.661-23 (EMBARGADO), GMP 67 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA - CNPJ: 25.292.994/0001-98 (EMBARGANTE), WALLAS HENRIQUE DE LIMA DOS SANTOS - CPF: 016.082.831-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA SOBRE CORREÇÃO MONETÁRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por sociedade empresária contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença, que determinou a restituição das parcelas pagas com correção pelo IGP-M, nos termos de cláusula contratual expressa.

2.

A embargante sustenta omissões e contradições no julgado, ao argumento de que a cláusula de correção seria aplicável apenas à execução do contrato, e não à restituição judicial, que deveria observar o INPC. Aponta ausência de apreciação de precedentes jurisprudenciais e de dispositivo legal. Os embargados defenderam a inexistência de vícios e requereram a aplicação de multa por embargos protelatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão:
(i) a existência de omissões e contradições no acórdão embargado quanto à interpretação da cláusula contratual de correção monetária e à inaplicabilidade do INPC nas hipóteses de restituição judicial de valores pagos;

(ii) a possibilidade de rediscussão do mérito da decisão por meio de embargos de declaração, com base em precedentes jurisprudenciais e dispositivos legais não expressamente citados no julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Os embargos de declaração têm natureza integrativa e destinam-se à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo instrumento hábil para rediscutir fundamentos da decisão.

5.

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e coerente os fundamentos da controvérsia, reconhecendo que a cláusula contratual pactuada previa a correção monetária pelo IGP-M, e que tal índice deveria ser mantido na restituição das parcelas pagas, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e da força obrigatória dos contratos.

6.

A distinção entre cláusulas aplicáveis à execução e à restituição contratual foi devidamente enfrentada. A decisão afirmou que a devolução dos valores decorre da própria rescisão do contrato, o que impõe a aplicação do índice livremente pactuado pelas partes.

7.

A ausência de menção expressa ao art. 1.007 do CPC e a precedentes não compromete a validade da decisão, desde que a fundamentação seja clara e suficiente, como se verificou no caso. Inexistência de omissão ou contradição.

8.

Ausente conduta dolosa ou intuito protelatório, inaplicável a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A cláusula contratual que prevê correção monetária pelo IGP-M deve ser observada tanto na execução do contrato quanto na restituição de valores decorrente de sua rescisão. 2. A ausência de menção expressa a dispositivos legais ou precedentes indicados pelas partes não configura vício quando a fundamentação da decisão é suficiente. 3. Embargos de declaração não são via adequada para rediscutir o mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.007, 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, EDcl no AI 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por GMP 67 Empreendimento Imobiliário SPE Ltda. contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

O acórdão consignou que, havendo cláusula expressa prevendo a correção monetária pelo IGP-M, este índice deve prevalecer também na restituição das parcelas pagas, medida que melhor atende aos princípios da força obrigatória dos contratos e da vedação ao enriquecimento sem causa.

A embargante alega omissões e contradições no julgado, afirmando que não houve análise sobre o alcance da cláusula contratual, que, a seu ver, se restringiria à execução do contrato, sendo inaplicável à restituição judicial, que deveria seguir o INPC. Sustenta que não foram apreciados precedentes do TJDFT, TJMT e STJ favoráveis à aplicação do INPC e que houve omissão quanto ao art. 1.007 do CPC, além de contradição interna por suposto descompasso entre o entendimento adotado e precedentes do próprio Tribunal.

Os embargados apresentaram contrarrazões, defendendo a inexistência dos vícios alegados e a suficiência da fundamentação do acórdão, que teria examinado de forma clara e coerente todas as questões relevantes. Argumentam que a decisão distinguiu corretamente os precedentes sobre o INPC e que o art. 1.007 do CPC é irrelevante à controvérsia. Pugnam pela rejeição dos embargos e, diante do uso protelatório dos embargos, pela aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC (id 319384880).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso, o acórdão embargado apreciou de forma completa e coerente todas as questões relevantes à solução da controvérsia. O voto condutor examinou detidamente o contrato de compromisso de compra e venda firmado entre as partes, destacando a existência de cláusula expressa prevendo a correção monetária pelo IGP-M, e assentou que, em observância aos princípios da autonomia da vontade, boa-fé objetiva e força obrigatória dos contratos, deve prevalecer o índice livremente pactuado.

A decisão embargada fundamentou-se em precedente específico do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, reafirmando que a substituição do índice contratualmente eleito viola a força obrigatória do pacto e os limites da lide.

A alegação de omissão quanto à distinção entre a cláusula contratual e a obrigação judicial de restituição não procede. O acórdão deixou claro que a devolução dos valores pagos decorre diretamente da rescisão de um contrato regido por cláusulas expressas, de modo que o índice de correção aplicável é o mesmo previsto para as prestações originais, não havendo nova obrigação autônoma que justifique a incidência de índice diverso.

Também não há omissão quanto à análise da jurisprudência invocada. O acórdão citou precedente desta Corte no qual se firmou idêntico entendimento, distinguindo, de forma implícita, hipóteses em que o INPC é aplicado por ausência de cláusula contratual expressa. A decisão embargada, portanto, está alinhada à orientação jurisprudencial predominante e não se afasta, sem motivação, de entendimento consolidado.

A falta de manifestação quanto ao artigo 1.007 do Código de Processo Civil tampouco configura vício, pois o dispositivo trata do preparo recursal, questão estranha ao mérito do recurso e já superada quando do julgamento da apelação. Não há obrigatoriedade de o órgão julgador mencionar expressamente todos os dispositivos legais citados pelas partes, bastando que o julgado esteja fundamentado de modo suficiente, como se verificou.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025